Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729893-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NADIR ALVES PIMENTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares em Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Conforme a decisão agravada, descabe a suspensão do processo por força do Tema 1169, do colendo STJ, porque a apuração do crédito exequendo depende de meros cálculos aritméticos, tornando desnecessária prévia liquidação. Decidiu, ademais, que o agravante não impugnou, na objeção, os cálculos realizados pela recorrida. Consignou, além disso, ser descabido o sobrestamento do feito por força da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, uma vez que, na referida demanda, não foi deferida tutela de urgência para assegurar o sobrestamento de cumprimentos de sentença instaurados com base no título exequendo que fundamenta o pedido de desconstituição da coisa julgada. Reputou, por fim, descabida a incidência do Tema 864, do excelso STF, ao caso sub judice. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que se impunha o sobrestamento do processo ante a determinação exarada pelo colendo STJ ao afetar recursos especiais ao Tema 1.169, porque, segundo alega, o cumprimento teria sido instaurado sobre sentença condenatória genérica, que ainda não foi liquidada. Alega ser necessária a paralisação do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título exequendo. Argumenta que a obrigação fixada na referida condenação é inexigível, aplicando-se ao caso o Tema 864, do excelso STF, por inexistir dotação orçamentária, ao tempo dos fatos, para o pagamento das verbas remuneratórias objeto do litígio. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, que o recurso seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, o Distrito Federal será compelido ao pagamento do crédito exequendo. Quanto ao outro requisito legal, discute-se, em primeiro lugar, se a situação retratada nos autos se amolda ao que restou definido na afetação de recursos especiais ao Tema 1169, do STJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Fixada tal exegese, não parece existir condenação genérica proferida em ação coletiva – premissa indispensável para a incidência do referido tema ao caso em exame. Com efeito, em princípio, o acórdão exequendo estipulou todos os parâmetros por meio dos quais se deve realizar o cálculo do montante devido: “pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015 (...), acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015” (acórdão exequendo de ID no 231019799 dos autos de referência, p. 32). Da mesma forma, em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, pois o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Além disso, e, ainda em princípio, como regra, a pendência de ação rescisória não constitui causa prejudicial ao prosseguimento da execução, como reiteradamente tem decidido esta egrégia Corte (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1981501). Por fim, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação (acórdão exequendo de ID no 231019799), de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator